Tribunal: TJPA
Processo: 0828460-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828460-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE WELLINGTON OLIVEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Wellington Oliveira de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo automotor objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático, a impenhorabilidade do veículo por constituir instrumento de trabalho como motorista de aplicativo, a violação à dignidade da pessoa humana, ao direito ao trabalho, ao mínimo existencial e à função social do contrato, bem como a incidência da Lei nº 14.181/2021, requerendo a reforma da decisão para revogar ou suspender a liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento quando houver entendimento dominante sobre a matéria; (ii) estabelecer se a alegação de uso do veículo como instrumento de trabalho afasta a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, diante da regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC; (iii) determinar se a Lei nº 14.181/2021 suspende ou impede a busca e apreensão regularmente ajuizada em razão de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, VIII, do CPC/2015, em conjunto com o art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade quando a parte pode submeter o julgado ao órgão colegiado mediante agravo interno ou regimental.

O contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária atrai a incidência do Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina o procedimento de busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento contratual.

O inadimplemento da obrigação assumida pelo devedor fiduciário autoriza o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário, desde que regularmente comprovada a mora.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não afasta a constrição ou apreensão de bem vinculado à dívida contraída para sua própria aquisição, diante da exceção expressa prevista no art. 833, § 1º, do CPC.

A utilização do veículo como instrumento de trabalho, embora relevante sob a perspectiva social, não afasta o regime jurídico específico da alienação fiduciária previsto em lei federal.

A alegação de violação à dignidade da pessoa humana, ao direito ao trabalho, ao mínimo existencial e à função social do contrato não prevalece, por si só, contra a disciplina legal específica aplicável ao bem alienado fiduciariamente.

A Lei nº 14.181/2021 institui mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor, mas não revoga o regime jurídico da alienação fiduciária previsto no Decreto-Lei nº 911/69 nem cria hipótese de suspensão automática de busca e apreensão regularmente ajuizada.

A alegação genérica de dificuldade financeira não descaracteriza a mora regularmente comprovada nos autos originários.

A ausência de fato novo ou fundamento jurídico apto a modificar a decisão agravada impõe a manutenção integral do entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode decidir monocraticamente o recurso quando houver entendimento dominante sobre a matéria, sem violação ao princípio da colegialidade, diante da possibilidade de submissão da decisão ao órgão colegiado por agravo interno. 2. A impenhorabilidade do instrumento de trabalho não impede a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária quando a dívida decorre da aquisição do próprio bem. 3. A Lei nº 14.181/2021 não revoga o regime jurídico da alienação fiduciária previsto no Decreto-Lei nº 911/69 nem suspende automaticamente busca e apreensão regularmente ajuizada. 4. A alegação genérica de dificuldade financeira não descaracteriza a mora comprovada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, V e § 1º, 932, VIII, e 1.021, § 3º; Decreto-Lei nº 911/69; Lei nº 14.181/2021; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”, e XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.02.2018, DJe 15.02.2018; STJ, REsp 2.173.633/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815503-61.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808514-68.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.03.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por JOSÉ WELLINGTON OLIVEIRA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática (ID 32976194), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0828460-26.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo automotor objeto de contrato de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

O agravante sustenta, inicialmente, a inadequação do julgamento monocrático, com fundamento no art. 932 do CPC, argumentando que o caso não se amolda a mera aplicação automática de precedentes consolidados, por envolver colisão de princípios constitucionais — notadamente o direito de propriedade do credor fiduciário versus a dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho do devedor — em cenário pós-vigência da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Afirma que o caso reclamaria apreciação colegiada diante de suas peculiaridades fáticas.

Defende, em seguida, a impenhorabilidade do bem de trabalho, sustentando interpretação constitucional do art. 833, § 1º, do CPC. Argumenta que a literalidade da exceção legal não pode prevalecer quando confrontada com o princípio do mínimo existencial, sob pena de inviabilizar sua subsistência e perpetuar situação de insolvência. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.173.633/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/11/2024), no qual se reconheceu a proteção do instrumento de trabalho mesmo em contexto de alienação fiduciária.

Alega, ainda, violação à Lei nº 14.181/2021, afirmando que a decisão monocrática não observou o regime jurídico do superendividamento, que prioriza a preservação do mínimo existencial e estimula a repactuação das dívidas. Sustenta que a apreensão do veículo inviabiliza qualquer tentativa de adimplemento ou renegociação.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão do presente agravo ao órgão colegiado, para que seja reformada integralmente a decisão monocrática,
para dar provimento ao Agravo de Instrumento, revogando ou suspendendo a liminar de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se em verificar se merece reforma a decisão monocrática de Id. 32976194, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

De início, observa-se que a decisão está devidamente amparada pela interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental"
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Com efeito, sendo autorizado ao Relator julgar o recurso monocraticamente, quando houver entendimento firmado sobre a matéria, tal como ocorre na hipótese dos autos, não há que se falar em desrespeito à competência do Órgão Colegiado Estadual.

Assim,
mostra-se cabível o julgamento monocrático
do recurso, sem que isso implique violação ao princípio da colegialidade ou nulidade.

O agravante sustenta, em síntese, que o automóvel constitui seu único instrumento de trabalho, por exercer atividade como motorista de aplicativo, afirmando que a apreensão do bem comprometeria sua subsistência e violaria os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito ao trabalho, do mínimo existencial e da função social do contrato. Aduz, ainda, a incidência da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), bem como a inadequação do julgamento monocrático, sob o argumento de que a matéria demandaria apreciação colegiada diante das peculiaridades do caso concreto.

Conforme expressamente consignado na decisão objurgada, o bem objeto da controvérsia foi adquirido mediante contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, circunstância que atrai a incidência do Decreto-Lei nº 911/69, diploma legal que disciplina o procedimento de busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento contratual.

É incontroverso nos autos que houve inadimplemento da obrigação assumida pelo agravante, fato que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário. A pretensão do agravante de ver reconhecida a impenhorabilidade do veículo, com fundamento no
art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil
, não merece acolhimento. Todavia, o próprio legislador estabeleceu expressa exceção à regra:

§1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

Assim, também não prospera a alegação de violação ao direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

Embora seja sensível a alegação de que o veículo é utilizado como instrumento laboral, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar regime jurídico específico expressamente previsto em lei federal.

Dessa forma, cabe destacar o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL. EXCEÇÃO DO ART. 833, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com possibilidade de bloqueio judicial de valores e, se necessário, penhora e remoção do veículo descrito na petição inicial. O agravante sustenta que a decisão afronta princípios processuais e que o bem penhorado seria impenhorável por se tratar de instrumento de trabalho, nos termos do art. 833, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora do veículo do agravante, considerando a alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, diante da exceção prevista no §1º do mesmo artigo, que permite a penhora quando a dívida for contraída para a aquisição do próprio bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica quando a dívida for contraída para a aquisição do próprio bem, conforme expressa disposição do §1º do referido artigo.

4. O termo de acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente estabeleceu que a dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário permaneceu garantida pela alienação fiduciária do veículo, afastando a alegação de impenhorabilidade.

5. O agravante não contestou a existência da dívida nem a validade da garantia fiduciária em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o que reforça a exigibilidade da execução sobre o bem dado em garantia.

6. Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais confirma a inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC em casos de financiamento garantido por alienação fiduciária.

7. Não apresentados argumentos fáticos ou jurídicos aptos a desconstituir a decisão recorrida, impõe-se a manutenção do entendimento adotado na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção prevista no §1º do art. 833 do CPC permite a penhora de bem móvel utilizado como instrumento de trabalho quando a dívida foi contraída para sua aquisição.

2. O devedor que reconhece a dívida e firma acordo sem contestar a garantia fiduciária não pode posteriormente invocar a impenhorabilidade do bem.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 932, IV; 1.019; 1.020; 833, §1º e §3º. CC, arts. 360 e 364. CF, art. 5º, LIII e LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 322508/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 22/05/2019. TJPR, Apelação Cível nº 0028792-32.2022.8.16.0014, Rel. Subst. Jefferson Alberto Johnsson, 6ª Câmara Cível, j. 19/06/2023. TJPR, Agravo de Instrumento nº 0062332-50.2021.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Ribeiro Martins, 16ª Câmara Cível, j. 13/06/2022. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807944-53.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/12/2023.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0815503-61.2023.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-20) (grifos nossos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, CPC. INAPLICABILIDADE. PROPRIEDADE RESOLÚVEL TRANSFERIDA AO CREDOR. DIREITO DE IR E VIR. NÃO VIOLAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132/STJ. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENVIO POR CARTÓRIO. RECEBIMENTO PELA PRÓPRIA DEVEDORA. MORA COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por KARINA MAYRA ALCÂNTARA DO NASCIMENTO em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICOOB PARANÁ LTDA, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão. A recorrente sustenta: (i) necessidade premente da não apreensão do bem por ser meio de trabalho; (ii) error in judicando na análise dos pressupostos processuais; (iii) violação do direito de ir e vir de locomoção; (iv) invalidade formal da notificação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária; (ii) saber se a busca e apreensão viola o direito de ir e vir quando o veículo é instrumento de trabalho; (iii) saber se a notificação extrajudicial é válida quando não enviada por cartório, mas recebida e assinada pela própria devedora.

III. Razões de decidir

Da impenhorabilidade e do direito de ir e vir:

3. A alegação de impossibilidade de busca e apreensão do bem por ser meio de trabalho da recorrente, o que obstaria o direito de ir e vir e locomoção, não prospera.

4. A regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária, em razão da transferência da propriedade resolúvel ao credor. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, sendo de propriedade resolúvel do credor.

5. Na alienação fiduciária, há transferência da propriedade resolúvel ao credor, que se consolida definitivamente em caso de inadimplemento. Trata-se de garantia real distinta da penhora, não se submetendo às regras de impenhorabilidade.

6. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciário. Alegações de juros abusivos e irregularidade na notificação carecem de prova robusta, não sendo suficientes para sustentar tutela provisória.

7. Uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando o pagamento em dia de todas as parcelas. O descumprimento autoriza o banco a requerer a busca e apreensão, desde que comprovada a mora.

Da notificação extrajudicial - Tema 1.132/STJ:

8. Quanto à notificação extrajudicial, o STJ, no Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.952.888/RS), firmou que nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente para comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

9. Da análise dos autos, conclui-se que a mora está perfeitamente demonstrada, sendo necessário apenas a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, o que foi comprovado.

10. De ressaltar que a notificação extrajudicial se encontra assinada pela própria recorrente. A recorrente aduz que a notificação não seria válida por não ter sido realizada via cartório, mas em nenhum momento afirma não tê-la recebido.

11. Para que a mora reste comprovada basta o envio de notificação extrajudicial, realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, não havendo necessidade de ser enviada por cartório de títulos e documentos nem recebida pelo próprio devedor.

12. No caso, a notificação foi não apenas enviada, mas efetivamente recebida e assinada pela própria devedora, demonstrando inequivocamente sua ciência da mora. A alegação de invalidade formal não prospera quando há prova do recebimento pessoal.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária, em razão da transferência da propriedade resolúvel ao credor. 2. Na alienação fiduciária, há transferência da propriedade resolúvel ao credor, que se consolida definitivamente em caso de inadimplemento. Trata-se de garantia real distinta da penhora.
3. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, não se submetendo às regras de impenhorabilidade.
4. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciário. 5. Uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte deve honrar obrigações contratuais. O descumprimento autoriza busca e apreensão, desde que comprovada a mora. 6. Tema 1.132/STJ: nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se prova do efetivo recebimento. 7. Para comprovação da mora basta envio de notificação por carta registrada ao domicílio do devedor, sem necessidade de ser enviada por cartório nem recebida pelo próprio devedor. 8. A notificação é válida quando recebida e assinada pela própria devedora, demonstrando inequivocamente sua ciência da mora. A alegação de invalidade formal não prospera com prova de recebimento pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300; 330, §§2º e 3º; 833, V; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.952.888/RS), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção; STJ, REsp 2.189.471/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08085337420258140000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 00015258320138140070, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808514-68.2025.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-02) (grifos nossos)

No tocante à alegação de aplicação da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), igualmente não assiste razão ao agravante.

Referida legislação instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor, porém não revogou o regime jurídico específico da alienação fiduciária previsto no Decreto-Lei nº 911/69, tampouco criou hipótese de suspensão automática de busca e apreensão regularmente ajuizada.

A mera alegação genérica de dificuldade financeira não tem o condão de descaracterizar a mora regularmente comprovada nos autos originários.

Ausente qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 11/05/2026